Tribunal: TJBA
Processo: 8017895-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017895-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO e outros Advogado(s): HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO IRREGULAR. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO DOMÍNIO SEM FORMALIZAÇÃO REGISTRAL. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão proferida em sede de tutela antecipada antecedente, que determinou, entre outras providências, o registro do imóvel litigioso em nome do Município de Santaluz, apesar de alegações de desapropriação irregular e ausência de formalização jurídica e registral da transferência da titularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se foram observados os requisitos constitucionais e legais para a desapropriação do imóvel pertencente aos agravantes; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de tutela de urgência antecipada, a determinação de registro do imóvel em nome do ente público, em contexto de controvérsia possessória e ausência de contraditório efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A desapropriação exige, cumulativamente, declaração formal de utilidade pública, indenização justa e prévia em dinheiro, e regular transferência dominial, conforme disposto no art. 5º, XXIV, da CF/88, e no Decreto-Lei nº 3.365/1941. O Decreto Municipal nº 549/2021, apontado como base legal da desapropriação, apresenta inconsistências materiais, como ausência de menção a uma das proprietárias e imprecisão na localização dos lotes, comprometendo sua validade jurídica. A alegação de pagamento parcial da indenização não é suficiente para legitimar a imissão na posse ou o registro do bem, diante da ausência de participação de todos os titulares e da inexistência de formalização judicial ou extrajudicial do ato. A decisão agravada viola o art. 300, §3º, do CPC, ao conceder tutela antecipada com efeitos irreversíveis, consistente na transferência de titularidade do imóvel, o que configura medida satisfativa definitiva em sede provisória. A jurisprudência do STJ veda a concessão de tutela de urgência quando há flagrante irreversibilidade e incerteza jurídica sobre a posse ou domínio, recomendando, nesses casos, a preservação do status quo até o deslinde do mérito. O ato de registrar compulsoriamente o bem em nome do Município, sem o devido contraditório e sem a comprovação da regularidade da desapropriação, viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e do direito de propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A desapropriação exige a observância cumulativa da declaração de utilidade pública, da indenização prévia e justa em dinheiro e da formalização jurídica da transferência dominial. A concessão de tutela de urgência com efeitos irreversíveis e caráter satisfativo viola o art. 300, §3º, do CPC, especialmente em litígios que envolvem domínio e posse. É inválida a determinação de registro de imóvel em nome do ente público, sem contraditório pleno, individualização correta do bem e participação de todos os proprietários no procedimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII, XXIV e XXXV; art. 37, caput; CPC, art. 300, §3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 2º, 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1219044/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.02.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 70433990, figurando como Agravante ROBERVAL CHAVES DE ANDRADE e MARIA LUCIA ALMEIDA CHAVES DE ANDRADE e como Agravado MUNICÍPIO DE ITAPETINGA. Acordamos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA